Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-34.2024.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Direito do consumidor. Conta de rede social invadida por "Hackers" para aplicar golpes. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que comporta parcial acolhimento. Bloqueio indevido do acesso do Autor à conta mantida na plataforma digital, agravando-se a situação em razão da conta ser invadida por "Hackers", com o fim de praticaram ato criminoso

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais. Direito do consumidor. Conta de rede social invadida por "Hackers" para aplicar golpes. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que comporta parcial acolhimento. Bloqueio indevido do acesso do Autor à conta mantida na plataforma digital, agravando-se a situação em razão da conta ser invadida por "Hackers", com o fim de praticaram ato criminoso contra terceiros. Abalo à imagem do consumidor. Falha na prestação de serviço evidenciada, diante da fragilidade da plataforma, observando-se que a Ré não apresenta uma única prova que demonstre que não houve culpa de sua parte. Violação ao disposto no art. 7o, I, da Lei. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Danos morais configurados que devem ser arbitrados no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Súmula 326 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.